Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716718-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Guilherme Andre Frantz Agravada: Riv Editora e Publicações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Andre Frantz contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0032123-28.2013.8.07.0001, assim redigida: “I. O art. 256, §3o, do CPC dispõe que: Art. 256. (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" (g.n.) Já foram realizadas pesquisas nos cadastros de órgãos públicos em todos os sistemas disponíveis a este Juízo. A pesquisa de endereços nas concessionárias de serviço público, empresas de telefonia ou, como requerido, em empresas de e-comerce, é facultativa e realizada mediante expedição de ofício, o que torna o processo moroso em demasia, não apresentando efetividade que justifique sua utilização. Esse também é o entendimento consolidado na jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere do seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OPERADORAS DE TELEFONIA E CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A modalidade de citação por edital configura medida excepcional e apenas deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço da parte ré. 2. Se anteriormente a citação por edital, o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de citação do réu, além de pesquisa a vários sistemas não há impedimento para que determine a citação por edital. 3. A expedição de ofício às operadoras de telefonia (CLARO, VIVO, TIM e OI) e às concessionárias de serviços públicos a fim de localizar endereços possíveis do réu não é medida obrigatória imposta ao Juízo, bastando que o mesmo efetue a consulta a algum dos bancos de dados para satisfazer a norma. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1170595, 07022702320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de expedição de ofícios às empresas de e-comerce para fins de localização de novos endereços para a citação da parte executada, especialmente ao se considerar que ainda há endereços já localizados e pendentes de diligência nos autos. II. Intime-se a parte exequente para que promova o regular prosseguimento do feito executório, comprovando o envio da Carta Precatória para citação dos executados nos endereços apontados nos autos, tudo conforme decisão de id. 187395407. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 58409462), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de expedição de ofício dirigido às principais sociedades empresárias atuantes no setor de comércio eletrônico com a finalidade de obter novos endereços nos quais o representante legal da devedora possa ser localizado e citado. Destaca que foram efetuadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo, que revelaram a existência de diversos endereços associados ao representante legal da devedora, inclusive em outras unidades da Federação, afigurando-se oneroso para o credor promover a expedição de cartas precatórias para todos os endereços obtidos. Argumenta que por terem sido frustradas as diligências anteriormente efetuadas com o intuito de localizar o representante legal da devedora o requerimento formulado nos autos do processo de origem deve ser deferido com amparo no princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento do requerimento de expedição de ofícios formulado nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 58409468) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 58409468) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese consiste em examinar se é possível determinar, no curso do processo de execução deflagrado pelo agravante, a expedição de ofícios às principais sociedades empresárias atuantes no setor de comércio eletrônico com a finalidade de obter novos endereços nos quais o representante legal da devedora possa ser localizado e citado. A respeito do tema convém destacar que a citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu pode haver, como medida derradeira, a extinção do processo nos moldes do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. No caso de verificarem-se infrutíferas as tentativas de citação do réu, admite-se a requisição de informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Nos autos do processo de origem, diante da não localização do devedor, o Juízo singular determinou a promoção de pesquisas nos aludidos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infoseg, Siel e Bandi), de acordo com o item 1.4 da decisão referida no Id. 146786947, sendo certo que ainda não foram diligenciados todos os endereços identificados, mencionados na certidão referida no Id. 151827347. Convém acrescentar que é ônus do credor fornecer os meios necessários para o cumprimento da carta precatória (art. 260 do CPC), bem como proceder ao devido recolhimento das custas processuais necessárias (art. 82 do CPC). A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CUSTAS COMPLEMENTARES. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Compete ao autor o ônus de promover a citação dos réus (CPC, art. 240, § 2o, do CPC), bem como de acompanhar o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação (CPC, art. 261, § 2o), cabendo também à parte autora cooperar para que seja cumprida no prazo determinado pelo juízo (CPC, art. 261, §§ 2o e 3o). 2. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da Carta Precatória de Citação da 2a ré e a falta de acompanhamento do cumprimento da Carta Precatória da 1a ré obstam o regular prosseguimento do feito e configuram falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 3. A tarefa de viabilizar a citação, eventual penhora e avaliação dos bens do devedor, compete, primeiramente ao credor, que deverá atender as determinações do juízo no prazo assinalado e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual. 4. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas. 5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II) ou quando houver abandono da causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 6. A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1677878, 07435847220218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado. 2. É dever do autor, devidamente intimado, providenciar a instrução e recolhimento das custas necessárias para a expedição da carta precatória. 3. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1765772, 07288250620218070001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ART. 82, CAPUT, DO CPC. ÔNUS DA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PARTE INTERESSADA. PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXA JUDICIÁRIA E DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O presente agravo de instrumento tem por objeto controvérsia quanto à incumbência para promover a distribuição da carta precatória perante o juízo deprecado. Primeiramente, o artigo 82, caput, do Código de Processo Civil aduz que ‘Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.’ 2. In casu, a incumbência para promover a distribuição da carta precatória perante o juízo deprecado diz respeito aos ônus dos custos da distribuição, que cabe à parte interessada e, desse modo, deverá arcar com o pagamento das custas da precatória e com a taxa judiciária, além de antecipar as despesas do oficial de justiça para a realização das diligências e de todos os atos subsequentes até eventual leilão. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1701643, 07031333720238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NOVO ENDEREÇO. CARTA PRECATÓRIA. DILIGÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. INÉRCIA. 1. A citação é elencada pela doutrina como um dos pressupostos de validade do processo. Os pressupostos processuais funcionam como uma espécie de filtro para impedir demandas inviáveis sob o aspecto formal. O juiz deve impedir que uma demanda com grave defeito processual atinja a fase de julgamento do mérito. 2. A ausência de recolhimento das custas processuais necessárias para viabilizar a citação por meio de carta precatória constitui motivo suficiente para o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1651045, 07093609320218070006, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, como ainda não foram efetivas as diligências em todos os endereços obtidos por meio de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis para a localização da parte, não se justifica, ao menos no presente momento, o deferimento da medida pretendida. Nesse sentido, examine-se o acórdão promanado deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO A COMPANHIAS TELEFÔNICAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário perante entidades públicas e privadas para a obtenção de dados a respeito de pessoas físicas ou jurídicas é excepcional, em razão da segurança das informações e do sigilo conferido a esses registros. 2. A remessa de expediente a entidades privadas para a obtenção de informações que possibilitem a localização de endereço do devedor pode ser deferida, excepcionalmente, após a efetiva demonstração de que o credor exauriu todos os meios postos a sua disposição para o fim de localizar o endereço do devedor por outros meios. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 964852, 20160020166997AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2016) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que as alegações ora articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator